Tribunal: TJDFT
Processo: 0702438-97.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE TRÂNSITO DO DETRAN/DF. CONTAGEM DE TEMPO ESPECIAL. APOSENTADORIA. ENUNCIADO VINCULANTE No 33/STF. DIREITO RECONHECIDO. PEDIDO DE APOSENTAÇÃO A SER APRECIADO PELO ENTE ADMINISTRATIVO. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. ABONO DE PERMANÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 - Em razão da ausência de regulamentação específica do art. 40, § 4o, III, da Constituição da República, a jurisprudência dos Tribunais pátrios passou a admitir a aposentadoria especial para tais hipóteses com base no art. 57 da Lei 8.213/91, consolidando-se tal entendimento na edição da Súmula Vinculante no 33 do Supremo Tribunal Federal.
2 - Assegurado o direito do servidor público à contagem de tempo especial, deve o Ente Público promover a adequada contagem, com a consequente concessão da aposentadoria, uma vez configurada a reunião dos requisitos para tanto, com o pagamento de diferenças remuneratórias atinentes ao abono de permanência devido após a data prevista para a aposentadoria voluntária.
3 – A despeito do reconhecimento judicial do direito do servidor à contagem especial do tempo de serviço que prestou em condições especiais, compete à Administração Pública proceder à respectiva contagem e conversão para fins de aposentadoria especial, nos termos do art. 57 da Lei no 8.213/91, bem como dos demais requisitos para a aposentadoria especial.
Apelação Cível desprovida.
Remessa Oficial parcialmente provida.